Tribunal: TJBA
Processo: 8073906-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073906-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.

Advogado(s)
:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES, THIAGO BOZOGLIAN PAULINO CORREA

AGRAVADO: KATIA DE MEIRELES LIMA VERDE

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO FERNANDEZ CARDILLO MARCHI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. REAJUSTE DE 49,42%. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE AGRUPAMENTO DA ANS (
RN nº 565/2022)
. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender o reajuste anual de 49,42% aplicado a contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 vidas e determinar sua substituição provisória pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em aferir o acerto da decisão interlocutória que, reconhecendo indícios de abusividade, concedeu tutela provisória de urgência para substituir o reajuste de 49,42% aplicado em contrato coletivo com menos de 30 beneficiários pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Embora os contratos coletivos de plano de saúde possuam seus percentuais de reajuste anual definidos por livre negociação, os contratos que abrangem menos de 30 beneficiários submetem-se a regramento específico estabelecido pela ANS (RN nº 309/2012, atualizada pela RN nº 565/2022).

4 - Para tais contratos, as operadoras devem formar um agrupamento ou "
pool
de risco", reunindo todos os seus contratos coletivos com menos de 30 beneficiários para calcular um percentual de reajuste único, mitigando o risco de aumentos desproporcionais.

5 - A ausência de demonstração pela operadora de que observou o procedimento obrigatório de agrupamento para o cálculo do reajuste aplicado torna plausível a tese de abusividade, por configuração da violação ao princípio da boa-fé objetiva e exposição do consumidor à desvantagem exagerada (CDC, art. 51, IV e X).

6 - Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito, diante da aparente ilegalidade do reajuste, e perigo de dano, consistente no risco de interrupção de serviço essencial de saúde.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV e X; RN ANS nº 309/2012; RN ANS nº 565/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA - AI: 8029198-62.2022.8.05.0000; TJ-BA - Apelação: 8003189-94.2021.8.05.0001; STJ - REsp n. 2.135.457/SP, REsp n. 2.108.270/SP, AgInt no AREsp n. 2.142.615/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8073906-32.2024.8.05.0000
, sendo parte(s) agravante
VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e parte(s) agravada
KATIA DE MEIRELES LIMA VERDE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça